Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ESPÓLIO DE MARIA NEURACY SILVA ROQUETE. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo o autor estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. Desta forma, faculto ao autor a emenda para: a) A regularização da representação do autor, uma vez que o espólio é representado em juízo pelo inventariante. b) Correta indicação do polo passivo, com a devida qualificação (art. 319, II, do CPC); c) A descrição de forma coerente e compreensível do da causa de pedir (art. 319, III, do CPC), atentando-se o autor que, no caso da ação rescisória, sua admissibilidade é restrita às hipóteses legais do art. 966, da Lei adjetiva. d) A formulação de pedido em consonância de o que dispõe o art. 968, I, do CPC. e) A correta instrução do processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC); f) Para fins de gratuidade, comprovar a situação de hipossuficiência do autor, ou recolher as custas e depósito rescisório. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator